Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-02.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014796-02.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 171.602.191-04 (EMBARGANTE), ORGANIZACAO ESTRELA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.793.703/0001-14 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), CARMANDO XAVIER DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE JESUS PORTO - CPF: 597.320.751-04 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
– PRETENSA INADMISSIBILIDADE DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL PREVISTO NA LEI N° 14.230/2021, QUE ALTEROU A LEI N° 8.429/92
– OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS DE FORMA GENÉRICA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso ou contraditório o acórdão cuja fundamentação, exposta de forma clara, coerente e adequada, é suficiente para respaldar a conclusão do colegiado pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta do juízo em que tramitou a ação de improbidade administrativa e pela inaplicabilidade dos prazos trazidos pela Lei n° 13.420/2021, que alterou a Lei n° 8.429/92, em razão da tese jurídica aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199).

2. Uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

3.
A mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento (art. 1.025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por
Edson Garcia de Siqueira
contra o acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto e negou provimento ao manejado por Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME nos autos da Ação Civil de Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário nº 0014796-02.2014.8.11.0041 (Protocolo nº 40366/2019). (Id 146399195)

Nas razões o embargante defende a existência de contradições e obscuridades no acórdão alegando, em linhas gerais, que os supostos atos ímprobos cometidos entre os anos de 2004 e 2006, notadamente o de fiscalização da empresa Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., ocorrido em meados de 2005, foram alcançados pelo prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto no art. 23 da Lei n° 14.230/2021, pois, ao reconhecer a irretroatividade do regime prescricional trazido pela nova lei (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal referiu-se apenas à prescrição intercorrente e não à prescrição geral.

Sustenta, na sequência, que o afastamento da tese de incompetência absoluta do juízo da Comarca da Capital, feito pelo acórdão embargado, fere o princípio do juiz natural, pois os atos tidos como ímprobos ocorreram na Comarca de Alto Araguaia e
“a aferição da competência para processar a julgar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é no local onde ocorreu o suposto dano, em razão da melhor colheita da prova no juízo em que se deram os fatos (art. 2º da Lei nº 7.347/85), fato esse, inclusive, já reconhecido por este E. Tribunal, em consonância com o entendimento do C. STJ (...)”.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios detectados e realizado pronunciamento, de forma específica, para fins de prequestionamento, dos arts. 23 da Lei n° 14.230/2021 e 5º, XXXVII, da Constituição Federal (Id 149863154).

Em contrarrazões o Ministério Público defendeu o desprovimento dos embargos declaratórios, ante a ausência dos vícios apontados, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, por ter apresentado argumentos contrários ao texto expresso e que visam alterar a verdade dos fatos (Id 150289164).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, postulando pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id 151725175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, para o cabimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de que a decisão ou acórdão impugnado revelem-se omissos, contraditórios ou obscuros ou contenham erro material, não sendo suficiente, para tal mister, o mero inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso, o embargante defende, sem apontar especificamente onde residem os vícios de contradição e obscuridade nos quais supostamente incorre o acórdão impugnado, que este
a)
não aplicou o prazo de prescrição geral de oito anos, previsto na Lei n° 14.230/2021, o qual não foi reconhecido como irretroativo pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199 e
b)
não reconheceu a incompetência absoluta da juízo da Comarca da Capital, onde tramitou a ação de improbidade administrativa, uma vez que todos os atos tidos como ímprobos ocorreram na Comarca de Alto Araguaia.

Estas matérias, contudo, foram enfrentadas de forma clara, coerente e adequada no acórdão recorrido, o qual, dentre outras questões, rejeitou a tese de incompetência absoluta do juízo da Comarca da Capital para processar e julgar a ação de origem, haja vista que o dano causado pelos atos praticados pelo embargante não se limitou aos limites territoriais do Município de Alto Araguaia, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, cuja sede é a Comarca da Capital, bem como reconheceu, à luz da tese jurídica aprovada pelo Supremo Tribunal Federal
sem qualquer ressalva quanto à prescrição geral e intercorrente
(ARE n° 843.989 – Tema 1.199), a inaplicabilidade dos prazos prescricionais trazidos pela Lei n° 14.230/2021 ao caso concreto, veja-se:

“Quanto à preliminar de
incompetência absoluta do juízo
, contudo, segue rejeitada.

Explico-me:

Segundo o recorrente Edson Garcia de Siqueira, o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá seria incompetente para processar e julgar a demanda, eis que todos os atos e condutas descritas pelo
Parquet
na inicial ocorreram no Município de Alto Araguaia e não em Cuiabá, devendo, por esse motivo, ser reconhecida a nulidade de todos os atos decisórios e remetidos os autos para a Comarca de Alto Araguaia.

Contudo, como bem destacou o juízo
a quo
na sentença recorrida,
“em atos de improbidade administrativa que gere prejuízos ao ente estadual, o foro competente para conhecer da ação civil pública será a capital do Estado ou a sede administrativa deste (...)”
. (fl. 4.038 – Id 113517980, p. 6)

Como é cediço, diante da inexistência de regramento específico acerca da competência territorial para processar e julgar as ações de improbidade na Lei nº 8.429/92, a jurisprudência pátria tem aplicado, por analogia, o disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, pelo qual
“as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”
.

Para se aferir o local do dano na hipótese de ação de improbidade administrativa, contudo, deve-se levar em conta o que o Ministério Público busca comprovar por meio de tal demanda e a extensão do dano ocorrido, isto é, se circunscrito apenas ao âmbito local, estadual ou nacional, como já decidiu o segundo o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. LOCAL DO DANO. AFERIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DANO DE NATUREZA NACIONAL OU REGIONAL. FORO COMPETENTE. CAPITAL DO ESTADO OU DISTRITO FEDERAL. OPÇÃO DO AUTOR
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE TOCANTINS (PALMAS/TO). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO VOTO DO SR. RELATOR”
. (AgInt no AREsp 758.361/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 18/09/2018)

“(...) 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de propositura de Ação Civil Pública para apuração de improbidade administrativa, aplicando-se, para apuração da competência territorial, a regra prevista no art. 2o. da Lei 7.347/85, que dispõe que a ação deverá ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano
(AgRg no AgRg no REsp. 1.334.872/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 14.08.2013).

2. Trata-se de uma regra de competência territorial funcional, estabelecida pelo legislador, a par da excepcionalidade do direito tutelado, no intuito de facilitar o exercício da função jurisdicional, dado que é mais eficaz a avaliação das provas no Juízo em que se deram os fatos. Dest'arte, tem-se que a competência do local do dano é funcional e, portanto, de natureza absoluta.

3.
Em situações tais, entende-se que a solução do caso, para a verificação do efetivo local do dano, reside na perscrutação declinada no pedido e da causa de pedir posta na Ação Civil Pública
; no presente caso, de acordo com a moldura fática decantada na exordial, o Parquet, fixa como local da fraude o Município de Araçatuba, ao argumento de que os Agentes Públicos Municipais permitiram o arrendamento de área pública que não era destinada a uma indústria naval, facilitando a ilicitude do processo licitatório, além disso, dos 8 atos ilegais descritos 5 foram realizados em Araçatuba.

4. Soma-se a tal constatação, o fato de que dos 32 réus apontados na ACP, 11 tem domicílio em Araçatuba e outros 6 residem no Estado de São Paulo.

5.
Deve-se levar em conta, ainda, que a Ação de Improbidade Administrativa se baseou em Inquérito Civil Público instaurado na cidade de Araçatuba/SP, o que tornaria prevento o Juízo Federal daquele Município
.

6. Como bem assinalou o eminente Ministro CASTRO MEIRA, a ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram (CC 97.351/SP, DJe 10.6.2009), fixando orientação da qual não se tem motivos para dissentir.

7. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar competente para processar e julgar a demanda a que ele se refere o digno JUÍZO FEDERAL DA 1a. VARA DE ARAÇATUBA-SJ/SP, nos limites de sua competência funcional”.
(EDcl no CC 138.068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017) Grifei.

In casu
, da análise da petição inicial da demanda resta claro que o Ministério Público, com base em inquérito civil instaurado na Capital do Estado, pela 12ª Promotoria de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público, busca comprovar condutas ilícitas praticadas pelo então Fiscal de Tributos Estaduais Edson Garcia de Siqueira durante a realização de ações fiscais em empresas situadas no Município de Alto Araguaia, ocasião em que o mesmo, com o apoio de Carmando Xavier Dias, supostamente solicitava e recebia vantagem indevida para proceder ao lançamento a menor dos tributos estaduais devidos pelos estabelecimentos fiscalizados.

Evidente, portanto, que o dano apontado na demanda não se circunscreveu aos limites territoriais do local onde praticadas as condutas tidas como ímprobas, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, prejudicado, em tese, com a tributação a menor, devendo o local do dano, portanto, ser considerado o foro da Capital, sede do referido ente federativo.

Obiter dictum,
ressalte-se que a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, pondo uma pá de cal sobre o assunto, estabeleceu que
“A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada”
. (art. 17, §4º-A)

Por efeito,
não há falar-se em incompetência absoluta do juízo
, conforme decidido na sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar arguida neste sentido.

(...)

Na sessão de 31/5/2022, proferi voto repelindo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição simples, ilegitimidade passiva da empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda. e inversão processual, por terem sido alcançadas pela preclusão, bem como de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que

o dano apontado na demanda não se circunscreveu aos limites territoriais do local onde praticadas as condutas tidas como ímprobas, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso. Outrossim, acolhi em parte a preliminar de prescrição intercorrente, considerando a retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei n° 8.429/92, e cujo art. 23, §§5º e 8º passou a prever o prazo prescricional de quatro anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, destacando, porém, a necessidade de continuidade da análise recursal no tocante ao ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

Com o intento de analisar melhor as questões preliminares, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista dos autos, tendo proferido seu voto, na sessão de 09/8/2022, acompanhando esta relatora, momento que, inadvertida e equivocadamente, foi proclamado o resultado final do julgamento, ainda que pendente o exame de seu mérito, o que levou à retificação da ata, na sessão seguinte (16/8/2022), para que fosse dada continuidade ao julgamento, bem como a publicação de pauta para conhecimento das partes.

Nesse interregno, porém, o Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito do ARE n° 843989 (Tema 1.199), relativo à retroatividade da Lei n° 14.230/2021, fixando a seguinte tese jurídica:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (STF-Plenário – Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.8.2022, Ata de julgamento publicada no DJE n° 165, divultado em 19/8/2022).

Diante disso, e considerando que ainda não foi concluído o julgamento dos presentes apelos e que as decisões proferidas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal tem efeitos vinculantes, entendo como necessária a retificação do voto anteriormente proferido quanto à preliminar de prescrição intercorrente, diante da conclusão, pelo Pretório Excelso, de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Com efeito, não sendo retroativa a Lei n° 14.230/2021 no particular e não tendo transcorrido o prazo de quatro anos contado a partir da sua publicação (25/10/2021), não há falar-se na consumação da prescrição intercorrente no caso concreto. (...)”.
(Id 146399195)

Evidente, portanto, a ausência dos vícios de omissão e contradição apontados genericamente pelo embargante, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que o embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a sua apelação, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Na mesma esteira, Alexandre Freitas Câmara ensina que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

Prosseguindo, o embargante ainda postula o prequestionamento dos arts. 23 da Lei n° 14.230/2021 e 5º, XXXVII, da Constituição Federal para fins de interposição de recursos aos tribunais de superposição. Entretanto, mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Grifei.

Por derradeiro, ao contra-arrazoar o Ministério Público requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, por ter apresentado argumentos contrários ao texto expresso e que visam alterar a verdade dos fatos. Contudo, apesar da inexatidão dos argumentos defendidos (apoiados em proposta de tese jurídica não aprovada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199), não restou demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do embargante capaz de ensejar a imposição da referida penalidade.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Edson de Garcia Siqueira, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023